Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-22.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROTEÇÃO DA TRANQUILIDADE DOMÉSTICA. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. ESPAÇO DESABITADO. ERRO DE TIPO. DÚVIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FORMA CULPOSA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. O crime de violação de domicílio “visa à proteção da tranquilidade doméstica, de modo que só haverá crime se for violada casa habitada, ainda que eventualmente seus moradores lá não se encontrem. Conclui-se, portanto, que a casa desabitada não é objeto da proteção legal” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 2, parte especial: arts. 121 a 212 - 19. ed. atual. - São Paulo : Saraiva Educação, 2019, fl. 567).
2. No caso sob julgamento, em razão da embriaguez e da alegada batida na cabeça, é crível que o acusado tenha ingressado na habitação sem saber que se tratava de dependência de casa alheia e que agia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, hipótese em que se revela presente o erro de tipo – art. 20 do Código Penal, sobretudo levando em conta que o local invadido se trata de um salão de festas adjacente à casa da vítima, onde não mora ninguém, o que dá suporte à versão do réu quando disse que acreditava, sob efeito de álcool, que o espaço estava desabitado.
3. O estado de embriaguez deve ser analisado casuisticamente, sob pena de tornar a responsabilidade no direito penal objetiva. A teoria da actio libera in causa, na esteira da doutrina clássica, limita-se aos casos de embriaguez preordenada, não sendo este o caso dos autos. Precedente do STF: HC 107801.
4. No caso, diante da possível existência de erro de tipo (falsa percepção da realidade), não há como afirmar que o acusado agiu dolosamente, apenas inferindo-se da situação fática a culpa do réu, por ter se embriagado voluntariamente.
5. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do Código Penal). Na hipótese, a imputabilidade fica preservada, mas a tipicidade não subsiste sem a certeza sobre o dolo.
6. Aplica-se ao caso o princípio “in dubio pro reo”, uma vez que existe dúvida razoável sobre o dolo do agente. Por sua vez, considerando que o crime de violação de domicílio não admite a forma culposa, o acusado deve ser absolvido diante da atipicidade da conduta.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para absolver o acusado da imputação delitiva prevista no art. 150, caput, do Código Penal, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.